Tribunal: STF
Processo: MS 35499
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TST. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Necessidade de prova pré-constituída. Inviabilidade de dilação probatória. 5. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.